Tribunal: STJ
Processo: 2203336-57.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997237 - SP
(2025/0271209-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CREDLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO NEUMAYR GOMES - SP251618
EMBARGADO
: SERGECOL TELECOM LTDA
ADVOGADOS
: ALAN RODRIGO MENDES CABRINI - SP240754
GUSTAVO HEIJI DE PONTES UYEDA - SP243001
JÉSSICA CORREIA RAMOS JUSTO - SP421189
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se, na espécie, é possível a aplicação de penalidade
por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA56115941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 26b04876-9ff7-44b0-82e1-98bb639bead1

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

6. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência
de recursos manifestamente protelatórios".
CPC, arts. 80, IV, 81 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020;
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 1.736.994/GO,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em 11/4/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56115941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 26b04876-9ff7-44b0-82e1-98bb639bead1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 26b04876-9ff7-44b0-82e1-98bb639bead1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997237 - SP
(2025/0271209-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CREDLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO NEUMAYR GOMES - SP251618
EMBARGADO
: SERGECOL TELECOM LTDA
ADVOGADOS
: ALAN RODRIGO MENDES CABRINI - SP240754
GUSTAVO HEIJI DE PONTES UYEDA - SP243001
JÉSSICA CORREIA RAMOS JUSTO - SP421189
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se, na espécie, é possível a aplicação de penalidade
por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA54770760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: 638ed51a-0cb4-4990-a2c9-99366292566b

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

6. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência
de recursos manifestamente protelatórios".
CPC, arts. 80, IV, 81 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020;
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 1.736.994/GO,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em 11/4/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.

RELATÓRIO
CREDLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA opõe
embargos de declaração ao acórdão assim ementado (fls. 3.752-3.754):

Documento eletrônico VDA54770760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: 638ed51a-0cb4-4990-a2c9-99366292566b

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no
recurso especial não demanda reexame de provas.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
Tese de julgamento:

deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.969.273/SP,
Documento eletrônico VDA54770760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: 638ed51a-0cb4-4990-a2c9-99366292566b

Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
26/4/2021;
AREsp n. 2.101.598/MG,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
19/9/2018;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que há omissão e erro de
premissa na aplicação da Súmula n. 7 do STJ, porque o acórdão recorrido teria
reconhecido a origem afetada dos valores e a controvérsia seria apenas de direito,
referente à subsunção normativa da centralização operacional dos recursos ao
regime de patrimônio de afetação.
Afirma que há contradição interna, pois, embora reconhecida a
existência de patrimônio de afetação, a decisão teria afirmado a necessidade de
revolvimento probatório para analisar a centralização financeira, o que reputa
incongruente com a qualificação jurídica do fato incontroverso.
Argumenta a necessidade de distinção quanto à Súmula n. 7 do STJ,
porque a tese recursal se limitaria à definição jurídica sobre se a centralização
contábil-operacional descaracteriza o regime legal de afetação, sem reexame de
provas, e aponta omissão pelo não enfrentamento dessa distinção.
Defende violação ao dever de fundamentação do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, bem como aos arts. 5o, XXXV e LIV, ao afirmar que houve
motivação genérica sem análise específica da distinção jurídica suscitada, apesar
da gravidade concreta da constrição sobre valores vinculados a empreendimento
afetado.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
Documento eletrônico VDA54770760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: 638ed51a-0cb4-4990-a2c9-99366292566b

As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 3.779-3.781,
com pedido de rejeição dos embargos de declaração e de condenação da
embargante por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80, IV,
81 do
c/c
CPC.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, defendendo a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ e apresentando questões relativas ao mérito do recurso
especial que nem sequer foram analisadas, na medida em que do agravo em
recurso especial não se conheceu.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 3.757-3.759, destaquei):

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto em agravo de instrumento no qual se contesta a decisão que rejeitou a
alegação de impenhorabilidade de quantias bloqueadas em contas bancárias de
titularidade da parte ora agravante e indeferiu o desbloqueio de valores bloqueados
na ação de execução de título extrajudicial.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de demonstração de
violação dos arts. 31-A, § 1o, da
e 833, XII, do CPC, e na
Lei n. 4.591/1964
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar os referidos fundamentos.
Conforme exposto na decisão de fls. 3.715-3.716, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada,
pois, ainda que se possa considerar impugnado o óbice relativo à ausência de
Documento eletrônico VDA54770760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: 638ed51a-0cb4-4990-a2c9-99366292566b

demonstração de violação dos dispositivos de lei federal, o que se observa nas
razões do agravo em recurso especial apresentado em relação à incidência à
Súmula n. 7 do STJ é que a parte recorrente nem sequer identificou o óbice
aplicado, deixando de impugná-lo.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, caberia
à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise das teses
jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – arts. 31-A, § 1o,
da
e 833, XII, do CPC – não demandaria reexame de fatos e
Lei n. 4.591/1964
provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, de um dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial: a
Súmula n. 7 do STJ.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Documento eletrônico VDA54770760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: 638ed51a-0cb4-4990-a2c9-99366292566b

Outrossim, quanto à pretensão de se valer dos embargos de declaração
para alcançar o prequestionamento de matéria constitucional, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "é incabível a utilização de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional –
com vistas à interposição de recurso extraordinário –, se não ocorrentes as
hipóteses relacionadas no
do Código de Processo Civil" (EDcl no AgInt
art. 1.022
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.736.994/GO,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
.
11/4/2022,
18/4/2022)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
No que se refere ao pedido formulado na impugnação aos embargos de
declaração, relativo à aplicação da multa por litigância de má-fé, não há como
acolhê-lo.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
caracterizada, por ora, a litigância temerária, razão pela qual é incabível a
aplicação da penalidade acima referida.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA54770760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: 638ed51a-0cb4-4990-a2c9-99366292566b

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54770760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: 638ed51a-0cb4-4990-a2c9-99366292566b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.997.237 / SP
Número Registro: 2025/0271209-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017911320248260562 10073054420248260652 21276263120248260000 22033365720248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREDLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO NEUMAYR GOMES - SP251618
AGRAVADO
: SERGECOL TELECOM LTDA
ADVOGADOS : ALAN RODRIGO MENDES CABRINI - SP240754
GUSTAVO HEIJI DE PONTES UYEDA - SP243001
JÉSSICA CORREIA RAMOS JUSTO - SP421189
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CREDLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO NEUMAYR GOMES - SP251618
EMBARGADO : SERGECOL TELECOM LTDA
ADVOGADOS
: ALAN RODRIGO MENDES CABRINI - SP240754
GUSTAVO HEIJI DE PONTES UYEDA - SP243001
JÉSSICA CORREIA RAMOS JUSTO - SP421189
TERMO
Documento eletrônico VDA56085565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:10
Código de Controle do Documento: 9546e3e3-15cf-4be2-82f5-c08aa5a682fa

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:10
Código de Controle do Documento: 9546e3e3-15cf-4be2-82f5-c08aa5a682fa